Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-12.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM - CPF: 741.473.231-20 (RECORRENTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007672-12.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido (a):

ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – UTI MÓVEL – URGÊNCIA DO PEDIDO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – CONSUMIDOR ADIMPLENTE – REEMBOLSO DEVIDO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da negativa de cobertura do plano de saúde.

2.

A negativa de fornecimento de UTI móvel estando o paciente em situação de urgência/emergência, bem como a recusa ao reembolso pelas despesas com a mesma, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n. o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento do dano material, devidamente comprovado nos autos, deve ser mantido.

4.

Não se pode dizer, portanto, que se tratou de mero inadimplemento contratual, pois é fato que, ao contratar serviços dos planos de saúde, a pessoa o faz justamente porque pretende e espera ser prontamente atendida no momento que mais precisa.

5.

"
Jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis
" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020)" (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da negativa de cobertura do plano de saúde.

Em síntese, a Autora informa que era beneficiária dos serviços do plano de saúde da reclamada juntamente com seu esposo, Sr. Edson Dias de Amorim. Informa que em 21/02/2020 o Sr. Edson sofreu um infarto no Município de Cáceres e necessitou de atendimento por UTI móvel duas vezes. Aduz que a reclamada não disponibilizou o serviço em tempo hábil sendo necessário desembolsar o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) para o custeio do transporte.

Informa que mesmo com a realização do transporte, seu esposo veio a óbito em 01/03/2020. Aduz que após o período de luto da família solicitou em 24/11/2020 o reembolso dos valores referentes ao transporte por UTI móvel, o que foi negado pela reclamada.

Deste modo, busca a restituição do valor desembolsado, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para:

a) CONDENAR a Requerida ao ressarcimento dos valores gastos no transporte, que totaliza o montante de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente desde a data de desembolso e juros de 1% desde a citação;

b) CONDENAR, por danos morais, ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte demandada UNIMED CUIABÁ apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

In casu
, o magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Apenas consigno que a UNIMED

deixa de manifestar precisamente sobre o fato narrado na inicial, sobre a restituição da quantia paga, uma vez que fundamenta a negativa do reembolso na inadimplência da consumidora nas parcelas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, contudo, os fatos narrados nos autos se referem ao mês de fevereiro/2020, de modo que não comprovou a inadimplência dos consumidores na referida data.

Destarte, quanto ao pleito de ressarcimento das despesas custeadas pela autora referente a UTI MÓVEL no importe de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), tenho que razão assiste a parte requerente, eis que demonstrada a necessidade e urgência na disponibilização do serviço ante o quadro clínico do esposo da autora que acabara de sofrer um infarto.

Neste cenário, restou configurado o dano moral, não se podendo negar que os fatos ocorridos causaram transtornos a parte reclamante, ainda mais quando analisada a fragilidade do momento.

Não se pode dizer, portanto, que se tratou de mero inadimplemento contratual, pois é fato que, ao contratar serviços dos planos de saúde, a pessoa o faz justamente porque pretende e espera ser prontamente atendida no momento que mais precisa.

Neste sentido, em se tratando de procedimento de urgência/emergência, os tribunais superiores entendem pela ocorrência dos danos extrapatrimoniais:

"jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020)" (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ante a sua tempestividade e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022